Tribunal: TJSP
Processo: 1003304-34.2019.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565840
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003304-34.2019.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante MILTON
SOUZA DA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003304-34.2019.8.26.0063 -Voto no
2
Apelação no 1003304-34.2019.8.26.0063.
Apelante: Milton Souza da Rocha (Justiça Gratuita).
Apelados: Banco Santander (Brasil) S/A e Zurich Santander Brasil
Seguros e Previdência S.A.
Ação: Cobrança.
Comarca: Barra Bonita 2a Vara.
Juiz prolator: Paula Maria Castro Ribeiro Bressan.
Voto n° 28.408
Apelação. Cobrança.
Seguro de
vida em grupo. Indeferimento da petição inicial. Ausência de
requerimento administrativo que não afasta o interesse
de agir do autor. Casos analisados pelo STF,
mencionados em sentença, que não se amoldam ao
presente.
Precedentes
desta
C.
Câmara.
Recurso
provido.
Vistos,
Trata-se de ação de cobrança ajuizada
por Milton Souza da Rocha em face de Banco Santander
(Brasil) S/A e Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência
S.A que a r. sentença de fls. 52/54, de relatório adotado,
julgou extinto sem julgamento do mérito com fulcro no art.
330, inc. III e 485, VI do CPC.
Inconformado, recorre o autor alegando,
em suma, que não conseguiu obter os documentos que
comprovam o pedido administrativo, pugnando pela intimação do banco para juntar o indeferimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003304-34.2019.8.26.0063 -Voto no
3
indenização.
O
recurso
foi
contra-arrazoado
pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Cuida-se de ação de cobrança de vida
em grupo em razão da invalidez permanente total ou parcial
consistente na amputação trantibial esquerda (amputação da
perna esquerda acima do joelho). Aduz que a situação se
agravou no decorrer dos anos, necessitando de ajuda de
terceiros para as atividades diárias. A petição inicial foi
indeferida
pela
ausência
de
comprovação
de
pedido
administrativo prévio.
Respeitado o entendimento do juiz de
primeira
instância,
anoto
que
a ausência de pedido
administrativo para o pagamento do seguro de vida não
descaracteriza o interesse de agir do autor, consignando
que os Recursos Extraordinários 631.240/MG e 839.314/MA,
referem-se a casos de cobrança de benefício previdenciário
e seguro DPVAT, não se aplicando à cobrança de seguro de
vida, conforme entendimento desta C. Câmara (Apelação
Cível 1000397-51.2019.8.26.0495; Relator: Milton Carvalho;
36a Câmara de Direito Privado; j. 28/01/2020; Apelação
Cível 1002029-68.2019.8.26.0348; Relator: Jayme Queiroz
Lopes; j. 26/09/2019), sendo de rigor a anulação da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003304-34.2019.8.26.0063 -Voto no
4
sentença.
Destarte, de rigor a reforma da sentença
recorrida para afastar a extinção sem resolução do mérito,
determinando o regular prosseguimento do feito.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso para afastar a extinção por falta
de interesse de agir.
WALTER EXNER
Relator